Tribunal: TJBA
Processo: 8007065-26.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007065-26.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: LILIANE SOARES CERQUEIRA BARRADAS e outros (11)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES. SUPOSTOS PREJUÍZOS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS. HIDRELÉTRICA DA PEDRA DO CAVALO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (“VCSA”), VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A. (“VC N/NE”) e e VOTORANTIM ENERGIA LTDA. (“VE”), irresignados com a decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, tombada sob o nº 8088195-40.2019.8.05.0001, que rejeitou as preliminares.

De referência a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao art. 1.015 do CPC, esta não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente nos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, firmou entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No tocante a incompetência da Justiça Estadual para apreciar e julgar o feito, também não encontra guarida. Não esta se discutindo lesão aos bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, a competência para dirimir a demanda será da Justiça Estadual.

Quanto a ilegitimidade passiva, não assiste razão. Verifica-se que são os agravantes os responsáveis pela operação da Usina Pedra do Cavalo, desde a celebração do contrato de concessão nº 19/2002, firmado com a União, através da ANEEL, e do seu termo aditivo. Portanto, os recorrentes devem responder civilmente por eventuais danos ocasionados em razão da má operacionalização da barragem.

De igual modo, não merece prosperar a preliminar de prescrição. O Supremo Tribunal Federal decidiu quanto a pretensão de reparação do dano ambiental no seu aspecto difuso e coletivo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 654.833/CE (Tema 999), submetido à Repercussão Geral, que “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.

No que concerne à distribuição do ônus da prova, as agravantes demonstraram, ainda que parcialmente, o preenchimento dos requisitos do art. 1019, I, do CPC.

Outrossim, é cabível a incidência da Súmula nº 618 do STJ, a qual estabelece que “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Para a comprovação do dano ambiental em si e do eventual impacto ambiental sobre a atividade pesqueira, deverá ser comprovado pelas recorrentes, que detém maiores condições técnicas para tanto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8007065-26.2022.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (Ba), agravantes VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (“VCSA”), VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A. (“VC N/NE”) e e VOTORANTIM ENERGIA LTDA. (“VE”) e agravados LILIANE SOARES CERQUEIRA BARRADAS E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I